Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao Renajud e Infojud. Significativo lapso temporal. Possibilidade de renovação.
Defere-se a renovação de consulta ao Renajud e Infojud quando significativo o tempo decorrido desde a última pesquisa.